Tribunal: TJSP
Processo: 2091019-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Determinada a suspensão da penhora de imóvel até o deslinde da ação de usucapião. Inconformismo do exequente. Evidenciada a prejudicialidade externa a autorizar a medida. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.